Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUNIO DOS SANTOS CAVALCANTE, em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, cuida-se execução fiscal ajuizada em 11/5/2010, cujo valor atualizado é de R$389.089,83. Realizada a pesquisa por meio do sistema Sisbajud, obteve-se o bloqueio de R$46.049,26 em depósitos bancários de titularidade do devedor, segundo valores ora discriminados: R$635,92 em conta-corrente mantida junto ao Banco Inter S/A; R$1.602,26 depositados junto a Easynvest – Título CV S/A e; R$43.811,08 depositados em caderneta de poupança junto à Caixa Econômica Federal. Na impugnação à penhora, sustentou que o saldo de R$43.811,08 bloqueado junto à Caixa Econômica gozaria da garantia da impenhorabilidade, pois trata-se de depósito em caderneta de poupança não superior a 40 salários mínimos. O juízo rejeitou a impugnação ao fundamento de que a conta poupança seria movimentada cotidianamente, desnaturando sua natureza e afastando-se a garantia da impenhorabilidade. Nas razões recursais, repristinou os mesmos argumentos da impugnação à penhora e acresceu que a jurisprudência confere interpretação extensiva ao dispositivo legal e de forma a reconhecer a impenhorabilidade de qualquer depósito ou aplicação financeira até o limite de 40 salários mínimos. Requereu “a antecipação de tutela para deferir a impenhorabilidade do capital poupado, com o imediato desbloqueio e liberação ao agravante” e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 42716494. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de V.J. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME e JUNIO DOS SANTOS CAVALVANTE. O corresponsável inseriu no registro de ID 130240381 impugnação à penhora de seus ativos financeiros, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável, porquanto provenientes de conta poupança. Em atendimento à determinação deste juízo, no movimento de ID 130763137 o corresponsável apresentou os extratos bancários da referida conta poupança, relativos aos meses de março a junho de 2022. Instado a se manifestar, na petição de ID 132200687, o Exequente pugnou pela manutenção da penhora, sob a alegação de que houve desvirtuamento na utilização da conta poupança. Sucinto o relatório. DECIDO. No caso em comento, por ordem deste Juízo, procedeu-se ao bloqueio, pelo sistema Sisbajud, da quantia total de R$ 46.049,26 (quarenta e seis mil, quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), nas seguintes contas mantidas pelo corresponsável JUNIO DOS SANTOS CAVALVANTE, nas seguintes instituições financeiras: BANCO INTER – R$ 635,92; EASYNVEST – TÍTULO CV S/A – R$ 1.602,26; e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – R$ 43.811,08. No cotejo dos extratos bancários, a meu ver, a parte Executada não se desincumbiu do seu ônus probatório, quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança. Com efeito, em análise dos históricos de movimentações financeiras referente à conta poupança mantida pelo corresponsável perante a Caixa Econômica Federal (ID 130763138), observo que entre o período de março e abril de 2022 houve movimentos diversos da natureza de conta poupança, porquanto, há vários registros de débitos, pagamentos de boletos, crédito e transferências via PIX, compras com o uso de cartão de débito, tudo isso diariamente e em valores baixos. Ora, conquanto o Executado tenha contas em outras instituições financeiras, utilizava a conta poupança para as movimentações corriqueiras de recebimento e pagamento de valores diários, desvirtuando o caráter de reserva financeira dos valores ali depositados. Nesse contexto, não se pode reconhecer o regime de impenhorabilidade sobre a referida conta. A esse respeito, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme julgado abaixo colacionado: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de desconstituição da penhora. Preclusa esta decisão, promova a Secretaria do juízo que promova a transferência do valor penhorado para a conta de titularidade do Distrito Federal, cujos dados se encontram registrados em pasta própria do cartório judicial.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. A plausibilidade do direito sobressai do texto expresso na lei adjetiva, pois o art. 833 dispõe que são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; A jurisprudência prestigia a norma, pois o Superior Tribunal de Justiça, intérprete da legislação federal, tem decidido no sentido de que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) E mesmo quando a caderneta de poupança registra constantes movimentações, ou seja, para finalidade diversa daquela que lhe é própria, a interpretação se firmou no sentido de que não haveria justificativa para o afastamento da garantia da impenhorabilidade sem a demonstração dos outros elementos objetivo e subjetivo – má-fé ou fraude. Embora a lei reserve a proteção da impenhorabilidade à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça conferiu uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. 2. Trata-se de comando de ordem pública, devendo o magistrado resguardar a impenhorabilidade dos bens no presente caso. 3. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.152.045/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide. 2. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 3. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.109.094/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.) Diante desse quadro e até que sobrevenha o posicionamento do Colegiado sobre a solução que deverá prevalecer, é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo de forma a assegurar o resultado útil do recurso. Lado outro, há risco iminente de dano grave, uma vez que o juízo já determinou o pagamento ao credor. Assim, a medida recomendável no momento é a manutenção do bloqueio judicial, suspendendo-se tanto o pagamento ao credor, quanto a restituição ao agravante até julgamento definitivo pela Turma Cível. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a eficácia da determinação de transferência do valor bloqueado à titularidade do Distrito Federal, até julgamento de mérito pela Terceira Turma Cível. O valor bloqueado deverá ficar em conta vinculada e à disposição do juízo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator